Tribunal: TJMT
Processo: 0010103-19.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0010103-19.2015.8.11.0015
APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A
APELADO: TARCISIO SCHNEIDER
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DECABIDA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSENTE AJUSTE QUE AUTORIZE NÃO PAGAMENTO PELA EXISTÊNCIA DE OUTRO PENHOR – PENHOR REGISTRADO NA MATRÍCULA EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO OBJETO DA LIDE – TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS – PODERIA NÃO CONTRATAR – POSSÍVEL SATISFAÇÃO DA GARANTIA COM OUTRO IMÓVEL LIVRE DE ÔNUS – PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA OUTRA OBRIGAÇÃO – EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA E DESPROPORCIONAL – ENTREGA EFETIVADA – JUSTIFICATIVA APRESENTADA QUE AUTORIZA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não cabe a alegação da parte embargante/recorrente de que, diante da existência de anterior penhor rural, estaria autorizada a inadimplir o pagamento da quantia devida pelo efetivo fornecimento do 302.460 quilos de milho, objeto do Contrato de Compra e Venda ajustado entre as partes.
Improcede o argumento de que não haveria título executivo apto a lastrear a execução, isso porque o documento que fundamenta a execução extrajudicial é título executivo tipicamente formal, previsto no art. 784, III do CPC, atendendo aos requisitos de exequibilidade, de certeza, liquidez e exigibilidade.
Não cabe ir além do contrato para justificar o descumprimento de sua parte no ajuste, mormente porque “as partes pactuaram a possibilidade de a embargante reter o pagamento, tão somente para o caso de não entrega do produto (inadimplemento contratual)”.
Além disso, as provas coligidas aos autos e a sentença muito bem apreciou a questão, consignando que “Na data de assinatura do contrato, objeto da ação executiva (18/09/2014), já era pública e notória a existência do penhor cedular de primeiro grau, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 31/01/2014 (pág. 37 do evento no 78474291), devendo ser aplicada a "(...) 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé" [STJ, REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012], pois a empresa embargada detinha conhecimento prévio e anterior sobre a existência da garantia cedular e, ainda assim, celebrou o contrato, inclusive recebendo, posteriormente, o produto”.
Logo, sendo pública e notória a prévia existência de garantia de penhor devidamente registrada na matrícula do imóvel, a parte embargante poderia não contratar, mas ainda assim o fez, não cabendo a alegação da existência do referido ônus para o fim de justificar o inadimplemento do pagamento do valor devido pelo fornecimento, especialmente ao se considerar que as partes pactuaram expressamente a possibilidade de a embargante reter o pagamento tão somente para o caso de não entrega do produto, ajuste que por certo levou em conta a pública existência de gravame anterior de penhor.
Exigência de liberação ou anuência do credor do penhor também é injusta e desproporcional, na medida em que o embargado possuía outro imóvel livre de ônus, o qual poderia servir para eventual satisfação da garantia prestada, além de que, é bom lembrar, o fato de o embargado contrair nova obrigação não conduz à necessária ilação de que irá inadimplir as obrigações já pendentes.
Justificativa de exceção de contrato não cumprido e conseguinte inexigibilidade da obrigação para o não pagamento do preço premia o enriquecimento sem causa, já que o embargado cumpriu sua parte no contrato entregando a quantidade de milho contratada, o que não deve ser admitido.
Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte recorrente, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, não havendo que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010103-19.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS - CPF: 171.238.458-97 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (APELADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DECABIDA A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSENTE AJUSTE QUE AUTORIZE NÃO PAGAMENTO PELA EXISTÊNCIA DE OUTRO PENHOR – PENHOR REGISTRADO NA MATRÍCULA EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO OBJETO DA LIDE – TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS – PODERIA NÃO CONTRATAR – POSSÍVEL SATISFAÇÃO DA GARANTIA COM OUTRO IMÓVEL LIVRE DE ÔNUS – PRESUNÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA OUTRA OBRIGAÇÃO – EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA E DESPROPORCIONAL – ENTREGA EFETIVADA – JUSTIFICATIVA APRESENTADA QUE AUTORIZA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não cabe a alegação da parte embargante/recorrente de que, diante da existência de anterior penhor rural, estaria autorizada a inadimplir o pagamento da quantia devida pelo efetivo fornecimento do 302.460 quilos de milho, objeto do Contrato de Compra e Venda ajustado entre as partes.

Improcede o argumento de que não haveria título executivo apto a lastrear a execução, isso porque o documento que fundamenta a execução extrajudicial é título executivo tipicamente formal, previsto no art. 784, III do CPC, atendendo aos requisitos de exequibilidade, de certeza, liquidez e exigibilidade.

Não cabe ir além do contrato para justificar o descumprimento de sua parte no ajuste, mormente porque
“as partes pactuaram a possibilidade de a embargante reter o pagamento, tão somente para o caso de não entrega do produto (inadimplemento contratual)”
.

Além disso, as provas coligidas aos autos e a sentença muito bem apreciou a questão, consignando que
“Na data de assinatura do contrato, objeto da ação executiva (18/09/2014), já era pública e notória a existência do penhor cedular de primeiro grau, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 31/01/2014 (pág. 37 do evento no 78474291), devendo ser aplicada a "(...) 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé" [STJ, REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012], pois a empresa embargada detinha conhecimento prévio e anterior sobre a existência da garantia cedular e, ainda assim, celebrou o contrato, inclusive recebendo, posteriormente, o produto”
.

Logo, sendo pública e notória a prévia existência de garantia de penhor devidamente registrada na matrícula do imóvel, a parte embargante poderia não contratar, mas ainda assim o fez, não cabendo a alegação da existência do referido ônus para o fim de justificar o inadimplemento do pagamento do valor devido pelo fornecimento, especialmente ao se considerar que as partes pactuaram expressamente a possibilidade de a embargante reter o pagamento tão somente para o caso de não entrega do produto, ajuste que por certo levou em conta a pública existência de gravame anterior de penhor.

Exigência de liberação ou anuência do credor do penhor também é injusta e desproporcional, na medida em que o embargado possuía outro imóvel livre de ônus, o qual poderia servir para eventual satisfação da garantia prestada, além de que, é bom lembrar, o fato de o embargado contrair nova obrigação não conduz à necessária ilação de que irá inadimplir as obrigações já pendentes.

Justificativa de exceção de contrato não cumprido e conseguinte inexigibilidade da obrigação para o não pagamento do preço premia o enriquecimento sem causa, já que o embargado cumpriu sua parte no contrato entregando a quantidade de milho contratada, o que não deve ser admitido.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte recorrente, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, não havendo que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010103-19.2015.8.11.0015

APELANTE:

BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO:

TARCISIO SCHNEIDER

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano Dias Fialho
, o qual, nos autos dos Embargos à Execução no. 0010103-19.2015.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante contra o apelado
TARCISIO SCHNEIDER
,
julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, condenando ainda a parte embargante nas custas do processo e em honorários arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo de Id. 173498191, a parte apelante aduz que o contrato de compra e venda executado não é exigível, porque
“
há comprovadamente um penhor agrícola que recai sobre a mercadoria adquirida, de modo que a recorrente não pode efetuar o pagamento ajustado, não sem antes aquela garantia ser devidamente baixada”
, sendo
“inexigível enquanto perdurar a penhora sobre os grãos de milho relativos à safra de 2014”
, o que impõe que
“o Recorrido satisfaça o penhor, ou obtenha, junto aos credores pignoratícios, a apresentação da liberação do recebimento do preço ajustado, relativo a venda dos grãos de milho”
(sic).

Argumenta
“que se há uma discussão sobre a exigibilidade do valor devido, sendo necessário fazer prova da quitação dos credores pignoratícios e baixa do penhor mercantil existente sobre a mercadoria, certamente não se pode dizer que a relação contratual entre as partes enseja a existência de um título executivo extrajudicial exigível”,

o que impõe a
“extinção da Ação de Execução, em face da clara e evidente ausência de título extrajudicial, em razão de sua inexigibilidade, sendo certo que o contrato firmado entre as partes não pode ser assim considerado, ainda que estejam assinados por duas testemunhas”
(sic).

Assevera que “
enquanto o Recorrido não extinguir o penhor, tendo em vista que realizou a venda da coisa empenhada (safra de milho de 2014), a Recorrente não pode quitar o valor do contrato firmado”
, sendo
“sabido que o Recorrido pode responder, ainda, por eventual crime de defraudação de garantia, caso fique comprovado que alienou à Recorrente bem já gravado com penhor mercantil a favor de terceiro, embora esta (Recorrente) só tenha tomado ciência do fato em momento posterior à compra da mercadoria e, sequencialmente, tenha tomado a precaução de notificar o Recorrido acerca de tais fatos
” (sic).

Pontua que
“tem o dever de NÃO colaborar com possível ilícito de defraudação de penhor, somente podendo adimplir a mercadoria adquirida quando credor pignoratício – C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (CNPJ: 77.863.223/0001-70) venha a consentir com o pagamento da mercadoria adquirida, em favor do Recorrido”
, sendo que
“o Recorrido não cumpriu com todas as suas obrigações, posto que se omitiu e quedou-se inerte diante comprovada existência de Penhor Agrícola sobre a mercadoria vendida a Recorrente”
(sic), incidindo a exceção de contrato não cumprido disposta no art. 476 do CC.

A par desses argumentos, pede que o recurso seja
“CONHECIDO E PROVIDO, para a reforma da respeitável sentença em todos os pontos debatidos, acolhendo-se as preliminares ou, para que a presente demanda seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE em face da ausência de respaldo jurídico a pretensão da Recorrida”
(sic).

Certidão de tempestividade recursal e de recolhimento do preparo constante no Id. 173498193.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 173498195, argumentando, em síntese, a correção da sentença recorrida. Pede seja negado provimento ao apelo, mantendo incólume a decisão recorrida, pedindo também que
“diante do abuso do direito de defesa, que seja a recorrente condenada por litigância de má-fé, pois apesar de useira e vezeira a alegação de estar defendendo direito que é de terceiros (não poderia estar postulando em nome próprio), em nenhum momento fala em pagar por aquilo que está usufruindo há mais de 9 anos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pela parte apelante.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
Trata-se se
Embargos à Execução
opostos por
Bunge Alimentos S.A.
contra
Tarcísio Schneider
, em que alegou, em síntese, que firmou contrato com o embargante visando adquirir 302.460 (trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta) quilos de milho em grãos, da safra de 2014. Todavia, no ato do pagamento, se deparou com o penhor rural em 1o grau em favor de C. Vale Cooperativa Agroindustrial, sobre a mesma safra, no montante de 4.682.857 quilos do produto. Diante disso, reteve o pagamento até que o embargado apresentasse a anuência do credor pignoratício ou comprovasse a baixa da garantia. Alegou a inexistência de título, pugnando pela extinção da execução e no mérito, arguiu a tese de exceção de contrato não cumprido (ID 78474291).

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. A embargante interpôs agravo de instrumento (ID 78474294), mas foi negado seguimento ao recurso (ID 78474296).

O embargado apresentou impugnação (ID 78474296, pág. 16 e ss.), na qual sustentou, em suma, que o documento que embasou a execução é título executivo extrajudicial, na forma da lei, e possui todos os requisitos necessários. Sustentou que o produto ofertado já estava armazenado no Armazém Vale do Verde, em que possuía crédito de milho disponível, portanto, não subsiste a alegação de que o produto era proveniente da lavoura empenhada. Postulou pela rejeição liminar dos embargos, por serem meramente protelatórios e ao final, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Oportunizada produção de provas, as partes requereram o julgamento antecipado do mérito.

Em seguida, foi constatada a extinção da ação ajuizada por Tarcísio Schneider contra a Cooperativa C.Vale, em que o autor, ora embargado, reconheceu a existência de uma dívida. Diante disso, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a existência do penhor agrícola e eventual manutenção da garantia real (ID 78474305, pág. 48), ocasião em que a embargante informou a impossibilidade de fornecer as informações, tendo em vista que o processo tramita em segredo de justiça (ID78474305, pág. 52) e a embagada permaneceu inerte (ID 89377188).

É o relatório. Decido.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘
sub judice
’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
quanto à
preliminar de nulidade do título executivo, suscitada pelo embargante, verifica-se que está fadada ao insucesso. É que, o documento que fundamenta a execução extrajudicial é título executivo tipicamente formal, previsto no art. 784, III do CPC. Além disso, possui os requisitos de exequibilidade, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade. Da análise meticulosa do teor do instrumento particular denominado “Instrumento de Contrato de Compra e Venda” (ID 78474291, pág. 39 e 78474292, págs. 01/05), denota-se a existência de uma obrigação certa, de um lado a entrega de milho e de outro o pagamento em dinheiro; a data de vencimento e o valor exato das obrigações (quilos de milho X Reais).
Portanto, afasto a preliminar.

Por fim,
no que diz respeito ao pedido de rejeição liminar dos embargos
, sob o argumento de serem protelatórios, considero que não deva merecer guarida. De acordo com a norma de regência, nos embargos à execução, o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento [art. 917, inciso VI, do Código de Processo Civil], o que se infere das teses suscitadas pela embargante. Logo, nesse influxo de ideias, e, levando-se por linha de estima que as alegações trazidas pela embargante dependem de instrução processual, entendo inviável, nesta quadra processual, a rejeição liminar dos embargos.

Não subsistem outras questões preliminares/prejudiciais pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Pois bem.
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente o documento arquivado ao evento no 78474291, pág.39 e 78474292,
deflui-se que em 18/09/2014, as partes firmaram Contrato de Compra e Venda em que a embargada se comprometeu a entregar no dia 20/09/2014, 302.460 quilos de milho, da safra de 2014/2014. E a embargante, por sua vez, assumiu o compromisso de retirar o milho armazenado no armazém Vale do Verde até o dia 15/10/2014 e no dia 20/10/2014, pagar o valor de R$ 55.653,14 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).
Circunstâncias estas que restaram incontroversas nos autos.

E mais: do conteúdo da Cláusula Sexta, Parágrafo Primeiro, do contrato entabulado, denota-se que
as partes pactuaram a possibilidade de a embargante reter o pagamento, tão SOMENTE para o caso de não entrega do produto (inadimplemento contratual)
,
ipsis litteris
:

Estabelecem as partes que em caso de inadimplemento da entrega da mercadoria Produto, nos termos e prazos ajustados neste contrato, ainda que o inadimplemento seja parcial, poderá acarretar, à exclusivo critério da Compradora, a suspensão de quaisquer pagamentos e/ou valores devidos até que o Vendedor cumpra com suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções disciplinadas neste contrato
.

Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, verifica-se que
a embargante se escusou de adimplir sua parte no contrato (efetuar o pagamento em dinheiro) ao argumento de que a safra de milho do ano de 2014 da lavoura do autor teria sido dada em garantia em penhor cedular de primeiro grau a outro credor e que, em razão disso, postulou pela comprovação de pagamento desse ônus ou pela apresentação de manifestação de anuência do credor (ID 78474291, pág. 38)
.

Todavia,
ao esmiuçar a certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis que deu corpo à suspensão do pagamento por parte da embargante (ID 78474291, pág. 37), denota-se que,
na data de assinatura do contrato
, objeto da ação executiva (18/09/2014),
já era pública e notória a existência do penhor cedular de primeiro grau
, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 31/01/2014 (pág. 37 do evento no 78474291), devendo ser aplicada a "
(...) 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé
"
[
STJ
, REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012], pois a empresa embargada detinha conhecimento prévio e anterior sobre a existência da garantia cedular e, ainda assim, celebrou o contrato, inclusive recebendo, posteriormente, o produto.

Nessa ordem de ideias, através de um mero raciocínio silogístico,
conclui-se, a toda evidência, que
a exigência da embargante em requerer a anuência do credor pignoratício para liberar o pagamento da soja já entregue pelo embargado, ALÉM DE NÃO TER SIDO PREVISTA CONTRATUALMENTE
, SE MOSTROU ARBITRÁRIA E DESPROPORCIONAL, SOBRETUDO PORQUE O EMBARGANTE POSSUÍA OUTRO IMÓVEL RURAL LIVRE DE ÔNUS (Matrícula no 57.844, arquivada ao evento no 78474296, pág. 27).
Ademais,
O FATO DO EMBARGADO POSSUIR OUTRO DÉBITO NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE QUE NÃO IRÁ ADIMPLIR OUTROS CONTRATOS PENDENTES — O QUE SEQUER É O CASO DOS AUTOS, EM QUE O EMBARGADO JÁ HAVIA CUMPRIDO SUA PARTE NA AVENÇA
. Na realidade, de fato,
ADMITIR, NA HIPÓTESE CONCRETA, A PRETENSÃO VEICULADA NO ÂMBITO DESTES EMBARGOS À EXECUÇÃO SERIA O EQUIVALENTE A RECONHECER/CHANCELAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA EMBARGANTE QUE RECEBEU O PRODUTO, OBJETO DO CONTRATO, MAS NÃO EFETIVOU O RESPECTIVO PAGAMENTO
.

Por via de consequência, diante desta moldura, considerando que a embargante não fez qualquer exigência no ato da assinatura do contrato e recebeu a contraprestação prometida pelo embargado, não há como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por Bunge Alimentos S.A. contra Tarcísio Schneider, para o fim de
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
CONDENO
a embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.

Uma vez preclusa a presente decisão,
DETERMINO
que seja trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva em apenso (processo n.o 0004237-30.2015.8.11.0015) e seja intimada a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, em 7 de março de 2023.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito
” (destaquei)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, desde já adianto que não deve prosperar o apelo interposto.

Nesta senda, sem delongas, não tem cabimento algum a alegação da parte embargante/recorrente de que, diante da existência de anterior penhor rural, estaria autorizada a inadimplir o pagamento da quantia devida pelo efetivo fornecimento do
302.460 quilos de milho, objeto do

Contrato de Compra e Venda ajustado entre as partes.

De fato, não prospera o argumento de que não haveria título executivo apto a lastrear a execução, isso porque o documento que fundamenta a execução extrajudicial é título executivo tipicamente formal, previsto no art. 784, III do CPC, atendendo aos requisitos de exequibilidade, de certeza, liquidez e exigibilidade.

Neste sentido, analisando o teor do instrumento particular denominado “Instrumento de Contrato de Compra e Venda” (ID 78474291, pág. 39 e 78474292, págs. 01/05), constata-se existente uma
obrigação certa
, de um lado, a entrega de milho, e de outro, o pagamento em dinheiro; a
data de vencimento
e o
valor exato das obrigações
(quilos de milho X Reais), o que consubstancia título executivo hábil ao aparelhamento da execução embargada.

Outrossim, como muito bem colocado na brilhante fundamentação da sentença recorrida, não cabe ir além do contrato para justificar o descumprimento de sua parte no ajuste, mormente porque “
as partes pactuaram a possibilidade de a embargante reter o pagamento, tão SOMENTE para o caso de não entrega do produto (inadimplemento contratual)
”
(sic).

Corrobora tal ilação o fato de que, como muito bem destacado na sentença, “
na data de assinatura do contrato, objeto da ação executiva (18/09/2014), já era pública e notória a existência do penhor cedular de primeiro grau, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 31/01/2014
(pág. 37 do evento no 78474291), devendo ser aplicada a "
(...) 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé
" [
STJ
, REsp 1192678/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012], pois a empresa embargada detinha conhecimento prévio e anterior sobre a existência da garantia cedular e, ainda assim, celebrou o contrato, inclusive recebendo, posteriormente, o produto”
(sic).

Nestes termos, sendo pública e notória a prévia existência de garantia de penhor devidamente registrada na matrícula do imóvel, a parte embargante poderia não contratar, mas ainda assim o fez, não cabendo a alegação da existência do referido ônus para o fim de justificar o inadimplemento do pagamento do valor devido pelo fornecimento, especialmente ao se considerar que as partes pactuaram expressamente a possibilidade de a embargante reter o pagamento tão SOMENTE para o caso de não entrega do produto, ajuste que por certo levou em conta a pública existência de gravame anterior de penhor.

Aliado a isso, também perfilho do entendimento de que a exigência de liberação ou anuência do credor do penhor também é injusta e desproporcional, na medida em que o embargado possuía outro imóvel livre de ônus (Matrícula n°. 57.844, arquivada ao evento no. 78474296, pág. 27), o qual poderia servir para eventual satisfação da garantia prestada, além de que, é bom lembrar, o fato de o embargado contrair nova obrigação não conduz à necessária ilação de que irá inadimplir as obrigações já pendentes.

Ademais, considerando que o embargado cumpriu sua parte no contrato entregando a quantidade de milho contratada, acolher a justificativa de exceção de contrato não cumprido e conseguinte inexigibilidade da obrigação para o não pagamento do preço, no caso em análise, é premiar o enriquecimento sem causa, o que não deve ser admitido.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. NÃO ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE PENHORA PELO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTREGA DA TOTALIDADE DO PRODUTO NA QUALIDADE CONTRATADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
COMPROVAÇÃO DE QUE A ENTREGA DE CERTIDÃO NÃO ERA REQUERIDA EM CONTRATOS PRETÉRITOS. APLICAÇÃO DO ART. 113 DO CC. BOA-FÉ DO VENDEDOR CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 422 DO CC. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO COMPRADOR. DEVER DE PAGAR PELO PRODUTO QUE LHE FOI ENTREGUE. EMBARGOS à EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA RETOMADA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.As normas jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim de forma sistêmica, notadamente quanto aos negócios jurídicos que possuem como vetores de interpretação, entre outros, os usos do lugar de sua celebração e a boa-fé, consoante se depreende dos artigos 113 e 422 do Código Civil.

2. A melhor interpretação do 476 do CC é de que, embora seja – em regra -

defeso a exigência de implemento contratual antes de cumprir a sua obrigação, o cumprimento da obrigação principal do contrato não retira da parte que estiver de boa-fé e tiver agido com probidade, o direito ao recebimento dos valores devidos pelo cumprimento da obrigação. Logo, a perda do direito de receber o avençado apenas se dará em caso de prejuízo efetivo a parte adversa ou no caso de evidente má-fé, a exemplo de entrega de produto em quantidade menor do que o contrato ou de qualidade diversa da contratada.

3. A vedação do da exigência do implemento da obrigação contratual antes de cumprida a sua obrigação deve ser interpretada segundo a cláusula geral da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC, de modo que a proibição que imposta pelo art. 476 do CC é aplicável para inadimplemento absoluto da obrigação e posturas de má-fé, ou seja, que lesionem interesse da parte contrária, tais como entregar produto diverso do contrato, ou em local diferente, faltar com a verdade, entre outras que venham a afetar os deveres de colaboração e lealdade recíprocos.

4. No caso concreto, restou comprovado que o vendedor [apelante] agiu de boa-fé e conforme prática já existente entre as partes, pois, a empresa compradora [apelada] em contratos pretéritos não exigia a entrega de certidão negativa de penhora para efetuar o pagamento pelos produtos. Além disso a empresa apelada recebeu a totalidade do produto, motivo pelo qual o recorrente tem direito ao pagamento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.”
(N.U 1001797-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DUPLICATAS SEM ACEITE –
COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A EMBARGADA SE DESINCUMBIU – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADO
– ILEGALIDADE DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA – MULTA POR PROTELATÓRIOS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado pela apelada que os apelantes receberam as mercadorias discriminadas nas notas fiscais, que originaram as duplicatas protestadas, exigíveis são os débitos delas constantes, não havendo que se falar em exceção de contrato não cumprido.

2. No tocante à omissão da sentença quanto ao argumento de que os valores penhorados são oriundos de venda de soja com origem em outro processo judicial, infere-se que os apelantes não fizeram prova da alegação.

3. Por fim, entendo que não deve prevalecer a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, uma vez que não visualizo a má-fé, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.”
(N.U 1002443-08.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Por fim,
infere-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte recorrente, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, não havendo que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios devidos pela parte embargante apelante à parte embargada apelada para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023